Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-40.2025.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001502-40.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA VICENTE PEREIRA - CPF: 453.591.481-87 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0118-60 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL SEM RESSALVA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença promovida por
M.A.V.P
.
, reconheceu a satisfação integral da obrigação e extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, determinando a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados. O executado sustenta que o depósito teve natureza de garantia do juízo e não de pagamento voluntário, pleiteando o retorno dos autos à fase executiva e a reabertura do prazo para impugnação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o depósito judicial integral realizado pelo executado, sem ressalva contemporânea, configura pagamento voluntário da obrigação, apto a ensejar a extinção do cumprimento de sentença, ou mero depósito para garantia do juízo, preservando o direito de impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 523 do CPC prevê a possibilidade de pagamento voluntário no prazo de 15 dias, evitando a incidência de multa e honorários, sendo que o depósito integral nesse interregno, sem ressalva, revela inequívoca intenção de adimplemento.

O depósito destinado exclusivamente à garantia do juízo exige manifestação expressa e contemporânea de que não implica reconhecimento do débito, sob pena de caracterização de pagamento.

O executado efetuou depósito do valor integral indicado pela exequente dentro do prazo legal, sem qualquer ressalva quanto à finalidade de garantia, praticando ato objetivamente incompatível com a posterior intenção de impugnar.

A conduta configura preclusão lógica, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC, à luz da vedação ao comportamento contraditório (
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
).

A posterior tentativa de requalificação do depósito, após a prolação da sentença extintiva e a expedição de alvará, não altera a natureza jurídica do ato já consumado.

A extinção do cumprimento de sentença decorreu da satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC), não havendo cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

Inexiste enriquecimento sem causa quando o levantamento decorre de título judicial transitado em julgado e de pagamento integral do débito reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depósito judicial integral realizado no prazo do art. 523 do CPC, sem ressalva expressa e contemporânea, caracteriza pagamento voluntário da obrigação.

A ausência de ressalva quanto à finalidade de garantia do juízo configura preclusão lógica e impede posterior impugnação ao cumprimento de sentença.

A extinção da execução pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC, não viola o contraditório nem configura enriquecimento sem causa quando fundada em título judicial transitado em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 523, 525, 924, II, 1.000, parágrafo único, 502 e 508.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível no 1003801-22.2019.8.11.0045, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 06/11/2024;
TJ-SP
, Apelação Cível no 0000535-31.2023.8.26.0160, j. 08/02/2024;
TJ-RJ
, Agravo de Instrumento no 0002062-47.2019.8.19.0000, j. 03/07/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença instaurado por MARIA APARECIDA VICENTE PEREIRA, na qual o Juízo de origem, reconhecendo a satisfação integral da obrigação, julgou extinta a fase executiva, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, determinando, ainda, a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em juízo.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que o depósito realizado nos autos não possui natureza de pagamento voluntário, mas sim de garantia do juízo, efetuado com o objetivo de viabilizar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Aduz que a extinção do feito no curso do prazo legal para impugnação implicaria cerceamento de defesa, além de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta, ainda, que a manutenção da extinção e o levantamento dos valores configurariam enriquecimento sem causa por parte da exequente, requerendo, ao final, o retorno dos autos à fase executiva e a devolução do prazo para apresentação da impugnação.

Apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública, a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que o depósito integral, realizado sem qualquer ressalva contemporânea, caracteriza pagamento voluntário da obrigação, ensejando a extinção da execução. Defende, ademais, a ocorrência de preclusão lógica e a impossibilidade de rediscussão de critérios já definidos na sentença transitada em julgado.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que a parte autora
requereu a instauração da fase de
cumprimento de sentença
no dia 01/12/2025
após o trânsito em julgado
certificado em ID
344504415
.

Recebido o pedido de cumprimento de sentença em decisão publicada no dia 04/12/2025, o Juízo determinou a intimação da parte executada, conforme excerto a seguir:

“
Recebo o cumprimento de sentença, devendo ser anotado o necessário pela Secretaria
.

Intime-se o executado, para pagamento do valor devido, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver (CPC, art. 523 “caput” c/c art. 513, § 2o, I).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima, o débito será acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez por cento (
NCPC
, art. 523, § 1o). Efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários incidirão sobre o restante (CPC, art. 523, § 2o).

Na hipótese de não ser efetuado o pagamento dentro do prazo legal, intime-se o exequente para que se manifeste em prosseguimento.
”
(ID
344504420
)

Em seguida, no dia 11/12/2025, foi juntado aos autos arquivo denominado “
Informações Depósitos Judiciais – Guias Pagas (AVISO CRÉDITO...)
”
em ID
344504421
, referente a um depósito em conta judicial realizado em 09/12/2025 pelo BANCO BRADESCO S.A., no exato valor calculado pela exequente, sem qualquer ressalva.

No dia 16/12/2025, a parte autora pugnou pela extinção do feito em razão do cumprimento voluntário da obrigação por parte da instituição financeira (ID
344504422
).

Ato contínuo, o
Juízo de origem prolatou sentença de extinção da fase executiva,
publicada no
DJEN
no dia 18/12/2025
:

“
Trata-se de Ação em fase de Cumprimento de Sentença proposta por MARIA APARECIDA VICENTE PEREIRA contra BANCO BRADESCO S.A.
,
todos devidamente qualificados.

Deferido o pedido de cumprimento de sentença, a parte executada efetuou o pagamento voluntário da obrigação, conforme consta em ID 217803161, havendo anuência da exequente quanto aos valores depositados (ID 218370505).

Ante a satisfação da obrigação, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 513, c/c art. 904, I e 924, II, todos do CPC/2015, determinando a expedição de alvará imediatamente em favor da parte exequente (R$ 97.716,40 em favor da autora e R$ 9.771,64 em favor da
DPE
), em relação aos valores depositados e seus acréscimos legais, e, por conseguinte, o respectivo arquivamento.

Eventuais custas remanescentes nos termos da sentença de conhecimento e honorários pagos.
”
(ID
344504423
)

Em
18/12/2025, a instituição financeira executada peticionou nos autos requerendo a juntada do comprovante de pagamento, destacando a finalidade de garantia do juízo, “
tendo em vista que será apresentada impugnação à presente execução no prazo legal
” (ID
344504428
).

No dia 16/01/2026, a instituição financeira apresentou impugnação ao cumprimento de sentença com pedido de efeito suspensivo, alegando excesso na execução (ID
344504432
).

Posteriormente, em
20/01/2026, a parte exequente apresentou réplica à impugnação ao cumprimento de sentença (ID
344504436
), oportunidade em que sustentou, preliminarmente, a ocorrência de preclusão lógica e a existência de ato incompatível com a vontade de recorrer, consubstanciada no depósito do valor integral da obrigação sem qualquer ressalva.

Defende que a manobra realizada pelo executado ofenderia o princípio da vedação ao comportamento contraditório, posto que “
n
ão é admissível que a parte pague o valor integral, crie a legítima expectativa de cumprimento da obrigação, tanto que o alvará foi expedido em 17/12/2025 (ID 218656486) e, dias depois, venha alegar excesso de execução
.
”

Alega que “
a
manifestação tardia, na data de 18/12/2025 (ID 218669290) e a presente Impugnação, na data de 16/01/2025 (ID 218665635), são tentativas de reviver uma matéria já sepultada pela preclusão lógica
no momento em que
o pagamento foi realizado voluntariamente
.
”

Em decisão publicada no dia 21/01/2026, o Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos:

“
Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.(ID 218665635), na qual alega excesso de execução e incorreção nos critérios de atualização dos cálculos apresentados pela parte exequente. Sustenta que o valor depositado deve ser recebido como garantia do juízo.

A Defensoria Pública, em resposta (ID 220424245), arguiu a ocorrência de preclusão lógica e aceitação tácita, pugnando pela condenação do executado em litigância de má-fé.

É o relatório. Decido.

A pretensão do executado é manifestamente inadmissível, operando-se, no caso, a preclusão lógica e temporal, além de afronta à coisa julgada.

Compulsando os autos, verifica-se a seguinte cronologia dos atos processuais:

1) O executado foi intimado para pagamento voluntário (ID 216792680);

2) Em 09/12/2025, o banco realizou o depósito integral do valor cobrado (R$ 107.488,04), conforme comprovante de ID 218670294/217803161, sem apresentar, no ato do depósito, qualquer petição ressalvando que o valor se destinava apenas à garantia do juízo para fins de impugnação;

3) Diante da satisfação da obrigação, este Juízo proferiu Sentença de Extinção da Execução em 16/12/2025 (ID 218381168), com fundamento no art. 924, II, do CPC;

4) O Alvará Eletrônico de levantamento foi expedido em 17/12/2025 (ID 218656486).

5) Somente em 18/12/2025 (ID 218669290) após o depósito, após a sentença de extinção e após a expedição do alvará, o executado peticionou requerendo que o valor fosse convolado em garantia.

6) Posteriormente, em 16/01/2026, apresentou a impugnação.

O ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório (
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
). Ao depositar o valor integral dentro do prazo para pagamento voluntário, sem qualquer ressalva concomitante, o executado praticou ato incompatível com a vontade de impugnar, caracterizando a aceitação tácita da obrigação e a consequente preclusão lógica, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

[...] IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e
desprovido .

Tese de julgamento: "O depósito judicial integral sem ressalva específica e a ausência de impugnação caracterizam o cumprimento voluntário da obrigação, configurando a preclusão lógica quanto ao direito de discutir o valor executado."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10038012220198110045, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024).

Ademais, a sentença que extinguiu a execução pelo pagamento (ID 218381168) já foi proferida, tornando a presente impugnação extemporânea e incabível, pois visa discutir débito já extinto por sentença.

Quanto ao mérito da impugnação, o executado tenta rediscutir critérios de juros e correção monetária (termo inicial da taxa SELIC e IPCA) que foram expressamente fixados na sentença de conhecimento transitada em julgado (ID 210886083).

A sentença exequenda determinou a incidência de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do desembolso. A tentativa de alterar esses parâmetros na fase
de cumprimento viola frontalmente a coisa julgada material (art. 502 do CPC), sendo vedada a rediscussão da lide na fase executiva (art. 508 do CPC).

Por fim, a conduta do executado de depositar o valor, permitir a prolação de sentença de extinção e a expedição de alvará para, posteriormente, apresentar impugnação infundada, configura resistência injustificada ao andamento do processo e ato temerário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO LIMINARMENTE
a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo executado (ID 218665635), ante a ocorrência de preclusão lógica e da coisa julgada, mantendo
incólume
a sentença de extinção de ID 218381168.

Considerando que os alvarás já foram expedidos (ID 218656486), nada mais havendo a prover, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e da sentença de extinção.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.
”

Irresignada, a instituição financeira executada interpôs recurso de apelação, no qual sustenta
, em síntese, que o depósito realizado nos autos não possui natureza de pagamento voluntário, mas sim de garantia do juízo, efetuado com o objetivo de viabilizar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Aduz que a extinção do feito no curso do prazo legal para impugnação implicaria cerceamento de defesa, além de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta, ainda, que a manutenção da extinção e o levantamento dos valores configurariam enriquecimento sem causa por parte da exequente, requerendo, ao final, o retorno dos autos à fase executiva e a devolução do prazo para apresentação da impugnação.

Pois bem.

A controvérsia central consiste em definir a natureza jurídica do depósito realizado pelo executado, notadamente se este deve ser
interpretado como pagamento voluntário da obrigação ou mero depósito para garantia do juízo.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que o executado foi regularmente intimado, nos termos do art. 523 do CPC, para proceder ao pagamento da quantia executada
(ID
344504420
)
.

Dentro desse contexto, em 09/12/2025, efetuou depósito judicial correspondente ao valor integral indicado pela exequente, qual seja, R$ 107.488,04, sem que tenha apresentado, no momento do ato, qualquer manifestação expressa no sentido de que o depósito possuía finalidade exclusiva de garantia do juízo ou que era realizado sob ressalva.

Tal circunstância assume relevo decisivo.
Isso porque, n
o sistema processual vigente, o
pagamento voluntário
previsto no art. 523 do CPC possui finalidade clara: oportunizar ao executado a satisfação espontânea da obrigação, evitando-se a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no § 1o do referido dispositivo. De outro lado, o
depósito para garantia do juízo
, embora admitido na prática forense, pressupõe inequívoca demonstração de que o ato não implica reconhecimento do débito, o que, ordinariamente, se faz mediante ressalva expressa e contemporânea.

Essa distinção é reconhecida pela jurisprudência:

“
Cumprimento de sentença – Depósito judicial realizado integralmente – Inexistência de ressalva expressa – Preclusão lógica – Art. 1000, do CPC – Reconhecimento –
Para que o depósito judicial fosse recebido como garantia do juízo, em lugar do pagamento, deveria existir ressalva expressa nesse sentido
– Executado efetuou o depósito judicial, sem ressalva expressa – Extinção da execução, com base no art. 924, II, do CPC – Satisfação da obrigação – Sentença mantida – Artigo 252 do
RITJ
/SP c/c artigo 23 do Assento Regimental no 562/2017 – Recurso não provido
.
”
(
TJ-SP
- Apelação Cível: 0000535-31 .2023.8.26.0160 Descalvado, Data de Julgamento:
08/02/2024, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO MONTANTE PRINCIPAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE
ALVARÁ.
PRESUNÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM O MONTANTE DEPOSITADO. PRECLUSÃO LÓGICA DO DIREITO DE IMPUGNAR. SENTENÇA MANTIDA.

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. [...]
O entendimento jurisprudencial consolidado estabelece que
o depósito judicial integral sem ressalvas, ou manifestação inequívoca de reserva para impugnação, caracteriza o cumprimento voluntário da
obrigação
.
A ausência de impugnação e a aceitação tácita pelo exequente configuram a preclusão lógica, impossibilitando o posterior questionamento sobre o valor depositado. A intenção de cumprimento espontâneo da obrigação fica evidenciada
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10038012220198110045, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2024)

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA NATUREZA DO DEPÓSITO JUDICIAL EFETUADO, SEM QUALQUER
RESSALVA.
ALEGAÇÃO DE INTERESSE NO OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
DESPROVIMENTO.
Na espécie, trata-se de demanda indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, na qual o banco agravante, condenado, uma vez intimado para o cumprimento da sentença na forma do artigo 523 do
NCPC
, efetuou depósito judicial do valor executado, sem qualquer ressalva, sequer informando ao juízo acerca do depósito e do interesse em oferecer impugnação. Com a pretensão da parte agravada, credora, de levantar o montante depositado, o banco manifestou intenção de manejar impugnação ao cumprimento de sentença. Impossibilidade. Preclusão
lógica.
Conforme posição pretoriana do STJ e desta Corte de Justiça
, ao promover depósito judicial, em cumprimento de sentença, o devedor que tiver a intenção
de que
o mesmo
seja recebido como garantia, em lugar de pagamento, deve fazer ressalva expressa. Precedentes.
Desprovimento.
”

(
TJ-RJ
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00020624720198190000 201900202384, Relator.: Des(a
) .
CLEBER
GHELFENSTEIN
, Data de Julgamento: 03/07/2019, DECIMA SEGUNDA
CAMARA
DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14a CÂMARA CÍVEL))

A ausência dessa ressalva não constitui mero formalismo destituído de significado jurídico, mas elemento objetivo de interpretação da conduta processual da parte.

Com efeito, ao realizar depósito integral, no valor exato indicado pela exequente, dentro do prazo para pagamento voluntário e sem qualquer ressalva concomitante, o executado pratica ato objetivamente compatível com o adimplemento da obrigação, e incompatível com a posterior pretensão de discutir o
quantum
debeatur
. Nessa linha, incide, de forma inequívoca, a
preclusão lógica
, corolário da vedação ao comportamento contraditório, consagrada no brocardo
nemo

potest

venire
contra
factum

proprium
.

A tentativa de requalificação do depósito apenas em momento posterior
–
já após a prolação da sentença de extinção e expedição de alvará
–
não possui o condão de alterar a natureza jurídica do ato anteriormente praticado. A intenção subjetiva, desacompanhada de manifestação processual clara e tempestiva, não prevalece sobre a interpretação objetiva dos atos processuais.

Ademais, diversamente do que sustenta o apelante, não se verifica qualquer extinção prematura da execução. Ao contrário, a extinção decorreu precisamente do atingimento da finalidade do cumprimento de sentença, qual seja, a satisfação do crédito reconhecido em título judicial. A manutenção artificial da fase executiva, mesmo diante do depósito integral sem ressalva, implicaria indevida perpetuação do processo em afronta aos princípios da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional.

A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa igualmente não prospera. O prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, previsto no art. 525 do CPC, pressupõe, logicamente, a ausência de pagamento voluntário. Uma vez satisfeita a obrigação, não subsiste interesse jurídico na apresentação de impugnação destinada à rediscussão de débito já adimplido.

Ainda que não consumado o trânsito em julgado da sentença extintiva à época da apresentação da impugnação, tal circunstância não altera a conclusão jurídica adotada. Isso porque a extinção do cumprimento de sentença decorreu de fato objetivo
–
o depósito integral do valor executado, realizado sem qualquer ressalva contemporânea
–
o qual, por sua própria natureza, consuma o adimplemento da obrigação e torna juridicamente inviável a posterior rediscussão do débito. A controvérsia, portanto, resolve-se no âmbito da preclusão lógica e da interpretação objetiva dos atos processuais, sendo irrelevante, para esse fim, a fluência do prazo recursal.

No tocante à tese de enriquecimento sem causa, melhor sorte não assiste ao recorrente
, eis que os
valores levantados pela exequente decorrem diretamente de condenação judicial transitada em julgado, circunstância que constitui causa jurídica legítima e suficiente para o ingresso patrimonial. Não há
, portanto,

enriquecimento
indevido quando o pagamento representa a exata execução do título judicial.

Diante desse panorama, evidencia-se que a sentença recorrida
se encontra
em absoluta consonância com o ordenamento jurídico e com a orientação jurisprudencial consolidada, não se verificando qualquer irregularidade apta a justificar sua reforma.

O depósito integral realizado pelo executado, desprovido de ressalva expressa e contemporânea, consubstancia inequívoco cumprimento voluntário da obrigação, circunstância que legitimamente ensejou a extinção do cumprimento de sentença.

As alegações recursais, portanto, não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão impugnada, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo
inalterada
a sentença
recorrida
por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não arbitrados no presente caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026